Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RAFAEL FRANTZ - CPF: 902.316.601-97 (AGRAVANTE), MONTRIL - MONTAGEM DE SILOS E SECADORES EIRELI - ME - CNPJ: 24.310.269/0001-32 (AGRAVADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PARCELAS – PLEITO
A CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, posto que ausentes os requisitos legais autorizadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL FRANTZ,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1021840-89.2021.8.11.0015, proposta em desfavor de
MONTRIL - MONTAGEM DE SILOS E SECADORES EIRELI - ME,
que indeferiu a tutela de urgência.

O Agravante aduz, em síntese, que firmou contrato de compra a venda com a empresa Agravada, cujo objeto é um veículo ESP/ Camionete/Aberta/CD – Marca Chevrolet – Modelo S10 LTZ, DDA4A, ano e modelo 2017/2018, Renavan: 01097045010, com pagamento no valor de R$ 140.000,00 pelo bem, divididos em duas parcelas de R$ 70.000,00, nas datas de 30/03/2020 e 30/07/ 2020, sendo a entrega do automóvel realizada no ato de celebração do contrato.

Sustenta que nenhuma parcela foi paga, motivando a propositura da ação de rescisão contratual, pugnando pela tutela de urgência, para busca e apreensão do veículo, argumentando ser equivocado o apontamento de ausência de constituição em mora do Requerido/Agravado, “especialmente quando demonstrado que o Agravado fechou as portas da empresa e desapareceu, conforme relatório de oficial de justiça extraído de outra demanda o que, inclusive, demonstra sua intensão de cometer estelionato”.

Assevera que além não realizar qualquer pagamento pelo bem, o Agravado “levou e entregou o veículo para terceiro em região de fronteira do Mato Grosso do Sul, o que inequivocamente demonstra sua má-fé”.

Destaca que apesar de o negócio ter sido realizado há dois anos, não permaneceu inerte, vez que ajuizou Ação de Execução nº 1009979-09.2021.8.11.0015, distribuída em 17/05/2021 que, diante da constatação de possível estelionato, optou por sua desistência e, posteriormente, ajuizamento da presente demanda para ao menos tentar reaver o bem e minimizar os prejuízos.

Consigna que apesar de o bem “não se encontre registrado em nome do Agravante junto ao DETRAN/MT, é este o detentor do recibo devidamente preenchido e com firma reconhecida em cartório pelo antigo proprietário, valendo constar que havia comunicação de venda em seu nome, ilegalmente retirada em Mato Grosso do Sul para constar o nome do provável detentor da posse do bem”.

Ressalta estarem presentes os requisitos para concessão de tutela recursal pleiteada e ainda demonstrados os prejuízos materiais e imateriais (perda da CNH), que poderão advir ao Agravante, que poderá perder definitivamente o bem que se encontra em região de fronteira (MS).

Aduz que a concessão da medida é imprescindível para que o Agravante não tenha frustrado seu direito, “posto que, caso não recupere o bem, sofrerá duras penas com o prejuízo, afinal, a empresa, após a negociação, foi desativada o que certamente frustrará qualquer medida de constrição sob aquela razão social.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a busca e apreensão do veículo, fixando-se multa para o caso de eventual descumprimento da medida, bem como seja determinado a anotação da decisão nos cadastros dos órgãos de trânsito e, seja nomeando como depositário do bem o Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 122135482.

A Certidão de ID. 124542661 consigna que não foi possível proceder a intimação da Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela requestada.

A ação na origem foi proposta pelo Agravante, pleiteando a rescisão de contrato de compra e venda de carro usado, face ao inadimplemento por parte da Agravada/Ré, pugnando pelo deferimento de
liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato
entabulado entre as partes, bem ainda para que seja oficiado ao DETRAN visando a anotação da decisão nos cadastros dos órgãos de trânsito.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) 3. Com efeito, denota-se que o requerente não se desincumbiu de comprovar de forma satisfatória as alegações exordiais, vez que não há evidência de que tenha se diligenciado a fim de constituir o requerido em mora, possibilitando a restituição do veículo de forma amigável e/ou eventual pagamento do débito.

4. Ademais, também não se vislumbra a presença do perigo de dano e/ou resultado útil do processo, na medida em que o negócio em questão se deu há mais de 02 (dois) anos, consoante se verifica da data em que foi firmado o contrato (08/11/2019 – Id 71823889 – Pág. 6), bem ainda pelo fato de que o bem não se encontra registrado em seu nome junto ao DETRAN/MT (Id 71824841).

5. Dessa forma, se faz imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. (...)

6. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência. (ID. 121464954).

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Extrai-se da exordial que a ação busca rescisão contratual de contrato de compra e venda do veículo ESP/CAMIONETE/ABERTA/CD – MARCA CHEVROLET – MODELO S10 LTZ, DDA4A, ANO E MODELO 2017/2018, RENAVAN: 01097045010, pela quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a ser paga em duas parcelas no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, com vencimento para as datas de 30/03/2020 e 30/06/2020, respectivamente, destacando o Agravante que nenhuma das parcelas foram pagas.

Relata o Agravante que a Agravada tomou posse do veículo, fechou as portas e seu representante legal Antônio Gomes da Silva, não atende mais suas ligações.

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Isso porque, em que pese os argumentos tecidos pelo Agravante, da consulta ao
site
Detran/MT (ID.

121464957 - Pág. 51), se depreende que consta como proprietário do veículo a empresa Caovilla Transportes e Armazéns Gerais Ltda, a inclusão de comunicado de venda do bem ao Agravante em 08/01/2020 e o cancelamento na data de 01/10/2021.

Denota-se ainda que houve a emissão de segunda via de CRV – Certificado de Registro de Veículo, na data de 22/09/2021 e em 06/10/2021 a inclusão de intenção de venda para Leandro Pletsch, com transferência do veículo para Estado de Mato Grosso do Sul em 02/12/2021.

Em relação ao apontado temor de perda da carteira de habilitação, em razão de multas de trânsito oriundas do veículo objeto dos autos, necessário pontuar que atualmente o veículo está registrado no Detran/MS em nome de Leandro Pletsch, conforme informações extraídas em consulta ao Renajud, de modo que eventuais multas advindas do bem em comento, não mais serão atribuídas ao Agravante.

Desse modo, constata-se que não há qualquer desacerto na decisão agravada, que resolveu, a meu viso, de maneira acertada, uma vez que não se depreendem dos autos os requisitos hábeis a autorizar a medida pleiteada pelo Agravante.

Neste sentido:
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. NO CASO, A PROVA PRODUZIDA NÃO É SUFICIENTE PARA ESCLARECER AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO QUE O AUTOR ALEGA TER CELEBRADO COM O RÉU. 2. A PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA DEDUZIDA PELO AUTOR ESTÁ FUNDADA EM MATÉRIA DE FATO, SENDO NECESSÁRIA PRÉVIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS DO CASO, PERANTE O QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES, POR ORA, OS REQUISITOS CUMULATIVOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA POR ELE PLEITEADA. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO DE PLANO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INC. VIII, DO CPC, COMBINADO COM O ART. 206, INC. XXXVI, DO RITJRS. RECURSO DESPROVIDO.M/AI 4.630 - JM 25.03.2022(Agravo de Instrumento, Nº 50330522320228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 25-03-2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022